Tribunal: TJSP
Processo: 1026421-96.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contratos de créditos pessoais não consignados -

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contratos de créditos pessoais não consignados - Juros remuneratórios - Demonstrada a abusividade nas taxas aplicadas que são muito superiores à média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN - As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros previsto no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que eventual estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não representa abusividade - Inteligência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Contudo, as taxas aplicadas pelo apelado correspondem a quase o dobro da média de mercado, devendo ser reduzidas - Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se concluir que houve expressa contratação da capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo pacificando a questão - Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN aos contratos objeto do litígio - Reconhecida a sucumbência recíproca e majorados os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00 a serem pagos por ambas as partes aos patronos dos adversos, observado o deferimento da justiça gratuita à autora.